Tribunal: TJDFT
Processo: 0747570-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CLUBE DE ASSINATURA DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE VIAGEM E DO PLANO POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA. REEMBOLSO DE COMPLEMENTO NÃO REALIZADO PELA EMPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narra a autora que celebrou com a requerida contrato denominado “clube de assinaturas”, cujo pagamento mensal lhe daria o direito a reservas em hotéis credenciados. Que, utilizando-se de seu crédito, efetuou reserva em hotel em Portugal para usufruto de suas férias no trabalho, mas desistiu da viagem, razão pela qual solicitou o reembolso dos valores pagos em complementação à mensalidade, exigidos por ser a reserva em hotel internacional, além da rescisão contratual. No entanto, a requerida não efetuou o reembolso das quantias, nem possibilitou a conversão dos valores em crédito para utilizar em outra hospedagem no mesmo período. Requereu a condenação da requerida ao ressarcimento de todos os valores pagos durante o contrato, incluído aquele referente à complementação, e a compensação por danos morais.
2. Nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de compensação por danos morais, alegando que a situação não se trata de mero inadimplemento contratual. Argumenta a recorrente que planejou as férias, utilizando-se inclusive de abono de ponto, mas que o período acabou sendo perdido, pois não realizou a viagem conforme planejado. Além disso, despendeu elevadas quantias e, ao final, teve o sonho frustrado por conduta da requerida.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. A despeito das alegações da parte autora, não se verifica a ocorrência de danos morais, notadamente porque foi a própria consumidora quem decidiu cancelar a viagem, conforme relatou, e não há evidência de que ela fora impedida de usufruir de suas férias em outro local, de modo desvinculado dos serviços da requerida, até que a situação fosse resolvida. O fato de a empresa não ter realizado a restituição de valores ou substituído a quantia por diárias em outro estabelecimento no mesmo período, embora tenha frustrado a expectativa da recorrente, não caracteriza situação externa vexatória ou constrangimentos aptos a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (art. 373, I, CPC).
5. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade da parte autora.
6. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.